Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717827-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DA SILVA BORGES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LIGIA DA SILVA BORGES contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Em suas razões (ID 52000559), a apelante alega que: 1) a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito “Serasa Limpa Nome” interferiu diretamente no score da consumidora e lhe causou constrangimento e prejuízos; 2) o Código Civil prevê, em seu art. 186, que aquele que violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inclusão indevida em cadastros de restrição ao crédito caracteriza dano in re ipsa; 4) negativado ou não, o consumidor não pode ser exposto à cobrança inexigível e abusiva. Requer o provimento do recurso para que a ré/apelada retire seu nome de todos os cadastros de proteção ao crédito e seja condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.600,00. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 52000287). Contrarrazões apresentadas (ID 52000562). Diante da possibilidade de mediação para resolver o litígio, as partes foram intimadas para a realização de audiência de conciliação (ID 52866600), mas somente o advogado da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros compareceu à audiência (ID 53862565). Após, foi determinada a intimação da SERASA para prestar esclarecimentos (ID 54519746). Em resposta, foi encaminhado ofício (ID 57360870). A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal, desde que não tenha sido decidida anteriormente. Todavia, não há nos autos elementos suficientes para verificar eventual prescrição das dívidas objeto da controvérsia. Desse modo, intime-se à apelante para, no prazo de 5 dias, apresentar documentos e informações mais específicos sobre as dívidas questionadas nos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator